Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. CONTEXTOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os delitos de receptação que envolvem bens pertencentes a vítimas distintas, que ocorram em contextos distintos devem ser tratados sob a disciplina do concurso material de crimes e não crime único.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.